Tribunal: TJMT
Processo: 1026349-87.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026349-87.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[HILARIO DALCHIAVON - CPF: 126.850.380-00 (APELANTE), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR APOSENTADO. DIFERENÇA DE PROVENTOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO PARCIAL DA PRESCRIÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA EC No 113/2021. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I. Caso em exame

Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais proposta por servidor aposentado para obtenção do pagamento integral de diferenças de proventos reconhecidas administrativamente, não quitadas sob alegação de limitação orçamentária. Sentença de parcial procedência, reconhecendo a prescrição de parcelas anteriores a 15/08/2013 e afastando danos morais.

II. Questão em discussão
2. As questões em debate consistem em: (i) definir o marco prescricional das verbas anteriores a 15/08/2013; (ii) avaliar se o requerimento administrativo de 11/12/2014 suspendeu a prescrição; (iii) verificar o cabimento de indenização por danos morais; (iv) corrigir os consectários legais conforme a EC no 113/2021.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do Decreto-Lei no 20.910/32, aplica-se a prescrição quinquenal.
4. O pedido administrativo realizado em 11/12/2014 interrompeu o prazo prescricional, mas não retroage seus efeitos para parcelas anteriores ao quinquênio contado da data do ajuizamento (15/08/2018). Correta a exclusão das parcelas de julho de 2013.
5. Não demonstrada situação excepcional a justificar indenização por danos morais, inaplicável o pedido. O mero inadimplemento não gera, por si só, o dever de indenizar.
6. A correção monetária e os juros de mora, conforme EC no 113/2021, devem observar a incidência exclusiva da taxa SELIC, a partir de 09/12/2021.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "O requerimento administrativo interrompe a prescrição apenas quanto às parcelas vincendas, não alcançando as já prescritas; o inadimplemento de obrigação pela Administração não enseja, por si só, indenização por danos morais; aplica-se exclusivamente a taxa SELIC para fins de atualização e juros nas condenações contra a Fazenda Pública, nos termos da EC no 113/2021."

Dispositivos relevantes citados: DL no 20.910/32, art. 1o; CC, art. 189 e art. 206, §3o, V; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.253.943/SP; TJMT, ApC no 1015677-54.2017.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto POR HILÁRIO DALCHIAVON, com o escopo de obter a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial da AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS no 1026349-87.2018.8.11.0041 – da 1a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ, que condenou os Apelados ao pagamento, em pecúnia, da diferença dos proventos de aposentadoria devidos ao Apelante, limitada ao período compreendido entre 15 de agosto de 2013 e outubro de 2015.

Em apertada síntese, alega o Apelante que a sentença merece reforma parcial, porquanto reconheceu, indevidamente, a prescrição das verbas retroativas anteriores a 15 de agosto de 2013, desconsiderando elementos essenciais constantes dos autos.

Alega o recorrente que, ao contrário do decidido, houve suspensão/interrupção do prazo prescricional em virtude do requerimento administrativo protocolado em 11/12/2014 (Processo Administrativo n.o 629151/2014/SAD), cujo trâmite resultou na retificação do ato de aposentadoria originalmente publicado em 29/07/2013 (Ato n.o 15.486/2013), culminando na majoração de seus proventos por meio do Ato n.o 20.821/2014.

Aponta, ainda, que a própria Administração reconheceu o direito ao pagamento das diferenças de proventos através da Recomendação Técnica n.o 312/2016 e da Informação n.o 762/SIPREV/GECAL/2016, que atestam o valor devido de R$ 92.293,24. Apesar disso, o pagamento não foi realizado sob justificativa de limitação orçamentária fixada em decreto estadual, o que, segundo o apelante, configura violação aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, além de causar enriquecimento ilícito da Administração.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a inexistência da alegada prescrição, assegurando-se ao apelante o direito ao recebimento integral das diferenças de proventos de aposentadoria.

A contraminuta foi apresentada pela parte Apelada, conforme consta no documento identificado sob o ID 278206370.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar-se, ante a ausência do interesse público no caso dos autos (id. 290724398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por HILÁRIO DALCHIAVON contra a sentença proferida nos autos da
ação de cobrança cumulada com danos morais
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a prescrição das verbas anteriores a 15/08/2013 e afastando a condenação por danos morais, embora tenha condenado o Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças de proventos no período de 15/08/2013 a outubro/2015.

O apelante alega que o requerimento administrativo formulado em 11/12/2014 suspendeu o prazo prescricional, afastando a prescrição inclusive das verbas de julho/2013. Sustenta ainda que a negativa de pagamento por parte da Administração Pública causou-lhe prejuízos de ordem moral, pleiteando também a reforma da sentença para condenação por danos morais.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à (i)
ocorrência ou não da prescrição
quanto às verbas de julho de 2013, bem como (ii) à eventual
suspensão ou interrupção do prazo prescricional em virtude de requerimento administrativo
formulado pelo apelante em 11/12/2014.

1. Da prescrição quinquenal

Nos termos do
art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/32
, aplicável às demandas em face da Fazenda Pública, as ações contra o Estado prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato que deu origem ao direito pleiteado:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

No caso concreto, o ato aposentatório originário foi
publicado em 29 de julho de 2013
, conforme Ato no 15.486/2013. Segundo o autor, posteriormente houve
revisão administrativa
por meio do Ato no 20.821/2014, reconhecendo o direito à majoração de seus proventos, retroativo à data da aposentadoria. A ação judicial foi ajuizada em
15 de agosto de 2018
.

2. Do requerimento administrativo e seus efeitos

Sustenta o apelante que, ao
protocolar pedido administrativo de revisão em 11/12/2014
, ocorreu
suspensão/interrupção do prazo prescricional
, afastando a prescrição inclusive da verba relativa ao mês de julho de 2013.

Entretanto, tal alegação
não se sustenta
diante do entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:

A
interrupção ou suspensão da prescrição
só tem eficácia
a partir do protocolo administrativo
,
não sendo apta a retroagir seus efeitos para alcançar período já prescrito
;

Se o prazo prescricional de cinco anos já tiver transcorrido até a data da provocação administrativa, já estará consumado o direito de ação relativamente ao período anterior.

Conforme julgado do STJ (AgRg no REsp 1.253.943/SP):

“O pedido administrativo não tem o condão de elidir a prescrição já consumada, podendo apenas interromper o curso do prazo a partir de sua protocolização.”

Aplicando-se esse entendimento ao caso concreto, verifica-se que entre
29/07/2013 (data da aposentadoria)
e
11/12/2014 (data do pedido administrativo)
transcorreu aproximadamente
1 ano e 4 meses
— ou seja,
o prazo não havia se esgotado ainda
, de modo que o protocolo administrativo interrompeu/suspendeu o curso da prescrição a partir de então.

Por outro lado, a ação judicial só foi ajuizada
em 15/08/2018
, ou seja,
mais de 05 anos após o ato originário de 29/07/2013
. Assim,
a verba correspondente ao mês de julho de 2013
teve seu prazo
iniciado no próprio mês da aposentadoria
, e
não foi alcançada pela suspensão decorrente do requerimento de 2014
— porquanto já estava exaurido o quinquênio legal até a propositura da demanda.

Nesse sentido:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DIÁRIAS DE CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIRO MILITAR - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - INOCORRÊNCIA - CASO DE SUSPENSÃO - ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO 21.910/1932 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1. O requerimento administrativo suspende o lapso prescricional, reiniciando-se a contagem do prazo na data da negativa do pedido, nos termos do art. 4o do Decreto n.o 20.910/1932 e conforme jurisprudência do STJ.

2. Tratando-se de causa de suspensão do prazo prescricional, não há como se aplicar o art. 3o da Lei n.o 4.597/1942 ou a Súmula n.o 383 do STF, uma vez que tais institutos referem-se às causas interruptivas do prazo prescricional.

3. Sentença mantida. Recurso improvido.

(N.U 1015677-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

Portanto, correta a sentença ao reconhecer
a prescrição da parcela anterior a 15/08/2013
, preservando o direito ao recebimento das verbas de 15/08/2013 a outubro de 2015.

Quanto ao pedido de danos morais
, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento de obrigação pela Administração não gera, por si só, o dever de indenizar.

No caso concreto, não se demonstrou situação excepcional, como humilhação pública ou exposição vexatória, que justifique a indenização pretendida.

Além disso, os valores pretéritos devidos serão recebidos com atualização monetária e juros.

Assim,
mantenho a improcedência do pedido de danos morais
.

Por último
, no tocante aos juros e correção monetária
, deverá ser observado o disposto na EC no 113/2021, aplicando-se a Taxa Selic até o efetivo pagamento, conforme apontado nas contrarrazões.

Em relação a correção monetária, constou na sentença que as verbas devidas devem ser atualizadas com base no tema 905 do STJ com incidência do INPC, e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança.

Há de se atentar a uma particularidade quanto aos consectários legais aplicados na decisão e se refere à inovação normativa implementada pela Emenda Constitucional n.o 113/2021, que institui, dentre outras previdências, um novo regime para a liquidação de precatórios da Fazenda Pública e ainda previu, em seu art. 3o, a SELIC como índice aplicável às condenações à Fazenda Pública. Confira-se:

“Art. 3o. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (g.n.)

Da leitura desse novo regramento, conclui-se que este deverá incidir já no presente caso apreciado, isso porque, em se tratando de norma de eficácia plena, pede aplicação imediata, de efeito ex nunc, ou seja, a correção monetária e os juros de mora dos valores devidos in casu, a contar de 09/12/2021, deverão observar as diretrizes do texto constitucional, de modo que deverá ser adotado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, tanto para o fim de atualização monetária quanto para a compensação da mora, tal como dispõe o art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021.

Dessa feita, tendo-se em vista que a sentença (10/04/2023), é posterior a entrada em vigor da referida Emenda (09/12/2021), necessário se faz a adequação do “decisum” apenas quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária, no sentido de que: sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Temas n° 810 do STF e n° 905 do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Nesta mesma linha de entendimento, é o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3o DA EC 113 /2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA. PARCELAS ANTERIORES SUBMETIDAS À NORMATIVA ANTIGA. ACOLHIMENTO.

A regra constante do art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021, segundo a qual o índice a ser aplicado nas condenações que envolvam a Fazenda Pública é o da Selic, só deve ser aplicada às parcelas vencidas a partir da data em que a EC entrou em vigor, isto é, de 09/12/2021 em diante.” (TJPB, Apelação Cível n.o 0860407-97.2016.8.15.2001, Órgão Julgador: 3a Câmara Cível, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, data da juntada: 13/12/2022) (g.n.)

Com essas considerações, conheço e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, retificando a sentença, apenas no que se refere aos consectários legais da condenação principal, para que seja aplicado,
nos termos dos temas 810 e 905, e a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, seja aplicada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora
, mantendo a sentença recorrida em seus demais termos, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025